Tribunal: STM
Processo: 7000189-94.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO RESULTADO. CONDENAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO. EXAME RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. DISPARO DE FUZIL ACIDENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DOLO EVENTUAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SURSIS. VEDAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A análise da amplitude do recurso pretendida pelo Recorrente é matéria que se confunde com o mérito do pedido, razão pela qual não deve ser conhecida em sede de preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. A amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação deve se restringir ao limite do que constar nos fundamentos do pedido, sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. A conduta ocorreu por meio de disparo de fuzil de ar comprimido, carregado indevidamente com um pedaço de giz, atingindo o olho direito da vítima e ocasionando-lhe cegueira permanente. A materialidade e a autoria delituosas restaram devidamente comprovadas, mediante os fartos documentos médicos carreados aos autos e a extensa prova oral produzida, tendo o Apelante agido de modo imprudente e com inobservância de regra técnica de profissão. Afigura-se acertado o enquadramento da conduta como dolo eventual, cuja figura se equipara ao dolo direto disposto no art. 33, inciso I, do CPM. Ao apontar o fuzil para o rosto do ofendido, a título de brincadeira, e ao acionar o gatilho sem a essencial verificação se o armamento estava ou não municiado, o réu assumiu o risco de produzir o resultado grave e danoso contra a saúde da vítima. A Sentença não merece reparos em relação à dosimetria da sanção estipulada, ao fixar a pena de partida acima do patamar mínimo, nos termos do § 3º do art. 209 do CPM, equivalente a 3 (três) anos de detenção. Considerando que a pena definitiva é superior a 2 (dois) anos, descabe a concessão do benefício da suspensão condicional da pena por expressa vedação legal disposta no art. 606, caput, do CPPM. Carece de amparo jurídico o pedido subsidiário Defensivo de afastamento das agravantes referentes ao elemento “surpresa”, que impossibilitou a defesa da vítima, na forma do art. 70, inciso II, alínea "d", do CPM, e ao emprego de arma para a prática do crime, nos termos do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, as quais geraram o aumento da pena-base na razão de 1/3 (um terço), alcançando a pena o quantum de 4 (quatro) anos de detenção. Apelação desprovida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
28/06/2023, 15:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563656909096029&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 03/05/2023 A 03/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000189-94.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) DAVA PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA,
MANTIDA A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-SD EX LEONARDO AGUIAR
DA SILVA, FIXÁ-LA EM 1 (UM) ANO, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS
DE DETENÇÃO, COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM E 606 DO
CPPM, MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", E DESIGNANDO O JUÍZO "A QUO" PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, POR FORÇA DO ART. 611 DO
MESMO CÓDIGO, COM O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM, A
TEOR DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPARAM
DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR.
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

28/06/2023, 15:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563656909096029&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000189-94.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO
RESULTADO.
CONDENAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO
AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO. EXAME
RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM.
DISPARO
DE
FUZIL
ACIDENTAL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. DOLO EVENTUAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
SURSIS. VEDAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A análise da amplitude do recurso pretendida pelo Recorrente é
matéria que se confunde com o mérito do pedido, razão pela qual não
deve ser conhecida em sede de preliminar, nos termos do art. 81, § 3º,
do RISTM. A amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação
deve se restringir ao limite do que constar nos fundamentos do pedido,
sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum.
A conduta ocorreu por meio de disparo de fuzil de ar comprimido,
carregado indevidamente com um pedaço de giz, atingindo o olho
direito da vítima e ocasionando-lhe cegueira permanente.
A materialidade e a autoria delituosas restaram devidamente
comprovadas, mediante os fartos documentos médicos carreados aos
autos e a extensa prova oral produzida, tendo o Apelante agido de
modo imprudente e com inobservância de regra técnica de profissão.
Afigura-se acertado o enquadramento da conduta como dolo eventual,
cuja figura se equipara ao dolo direto disposto no art. 33, inciso I, do
CPM. Ao apontar o fuzil para o rosto do ofendido, a título de
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/19
brincadeira, e ao acionar o gatilho sem a essencial verificação se o
armamento estava ou não municiado, o réu assumiu o risco de produzir
o resultado grave e danoso contra a saúde da vítima.
A Sentença não merece reparos em relação à dosimetria da sanção
estipulada, ao fixar a pena de partida acima do patamar mínimo, nos
termos do § 3º do art. 209 do CPM, equivalente a 3 (três) anos de
detenção.
Considerando que a pena definitiva é superior a 2 (dois) anos, descabe
a concessão do benefício da suspensão condicional da pena por
expressa vedação legal disposta no art. 606, caput, do CPPM.
Carece de amparo jurídico o pedido subsidiário Defensivo de
afastamento das agravantes referentes ao elemento “surpresa”, que
impossibilitou a defesa da vítima, na forma do art. 70, inciso II, alínea
"d", do CPM, e ao emprego de arma para a prática do crime, nos
termos do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, as quais geraram o
aumento da pena-base na razão de 1/3 (um terço), alcançando a pena o
quantum de 4 (quatro) anos de detenção.
Apelação desprovida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a
presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Recurso de Apelação e, por maioria, em negar-lhe provimento, para manter
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Brasília, 03 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
LEONARDO AGUIAR DA SILVA, como incurso no art. 209, § 3º, c/c o art. 70,
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/19
inciso II, alíneas "d" e "m", tudo do Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos
de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, o direito de
apelar em liberdade, sem o benefício do sursis.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do então
Soldado LEONARDO AGUIAR DA SILVA, in verbis (APM 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA1):
“(...) por ter, no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 15h40min, nas
dependências do Armazem 4 do Suprimento do Batalhão de Manutenção e
Suprimento de Armamento (BMSA), quando era Soldado do Efetivo Profissional,
ofendido por imprudência e infração de regra técnica de profissão a integridade
física do também Soldado do Efetivo Profissional MARCOS DA SILVA LOPES,
mediante disparo de fuzil de ar comprimido que estava carregado com um pedaço
de giz e que atingiu o olho direito da vítima, causando-lhe cegueira permanente.
Consta dos autos do IPM em epígrafe que os Soldados SALERME, AGUIAR (ora
denunciado, atualmente civil) e LOPES (vítima) conferiam e encaixotavam fuzis
Mauser 7 mm, quando após retornar do banheiro, o denunciado pegou das mãos do
Soldado SALERME um fuzil de ar comprimido (chamado de FAC, pois tem
características do fuzil FAL, ainda de dotação do Exército), apontou para o rosto
da vítima e, após dizer-lhe "vou dar um tiro na sua cara", apertou o gatilho. O fuzil
de ar comprimido tinha sido carregado momentos antes com um pedaço de giz, pois
o Soldado SALERME estava "brincando" de atirar "em seco" (sem munição) e
resolvera colocar um pedaço de giz para disparar na direção de uma caixa, quando
o denunciado retornou do banheiro, apanhou o fuzil de suas mãos e então disparou
na vítima. Estava presente no local ainda o Soldado VICENTE, que presenciou o
fato.
Pelo que se verifica dos depoimentos, não houve tempo para que SALERME e os
demais avisassem ao denunciado que o fuzil de ar comprimido estava carregado
com um pedaço de giz. O denunciado não havia presenciado o Soldado SALERME
carregar o armamento com o objeto pois estava no banheiro. A conduta do
denunciado foi presenciada pelos Soldado SALERME e CRUZ, que em fls. 29 e 35
confirmaram todos os acontecimentos.
Embora a conduta seja limítrofe entre a culpa consciente o dolo eventual, o fato da
3º Sargento de Saúde JOANA D'ARC (fl. 38) ter mencionado que a vítima foi levada
à sua presença amparada pelo denunciado, leva o MPM a crer que não havia
indiferença na produção do resultado. Essa indiferença é o elemento distintivo entre
os institutos, eis que, de certa forma, a assunção de risco está presente em ambos,
com o acréscimo de que, na culpa consciente, o agente prevê a ocorrência do
resultado, mas levianamente não acredita que irá ocorrer (art. 33, II, parte final, do
CPM). No fato sob análise, o denunciado acreditou que o fuzil de ar comprimido
não estaria carregado, até pelas circunstâncias de local e tipo de tarefa
desempenhada (armas sendo inventariadas e encaixotadas, que não poderiam estar
municiadas).
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/19
Ocorreu no fato ora narrado uma violação a norma técnica de profissão por
imprudência, ou seja, violação a dever objetivo de cuidado referente a uma cautela
exigível do agente em face do treinamento militar recebido e da consciência de que
não deve apontar arma na direção de alguém, salvo se houver intenção de disparar
para defender a si ou terceiros. O próprio denunciado confessou o fato e narrou que
tinha conhecimento das normas de segurança (fl. 132).
Infelizmente, o legislador contempla pena pífia para esse tipo de conduta, deixando
para que o juiz, consoante o desvalor do resultado, atribua pena situada entre os
limites legais. No presente caso, impõe-se a pena máxima (um ano mais um terço),
ante o resultado catastrófico para a vida da vítima, sentenciada pelo denunciado a
ter visão monocular ainda tão jovem pelo resto de sua presente encarnação. O
exame de corpo de delito e demais documentos nosocômicos (fls. 19 e 107 a 111)
deixam claro o quadro irreversível ("sem percepção luminosa em olho direito" e
"quadro irreversível"), denotando imenso desvalor do resultado.
Dessa forma, tendo autoria (confissão e depoimentos das testemunhas) e
materialidade (documentação médica), impõe-se justa a imputação do fato ao
denunciado.
Em face de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR vem oferecer
DENÚNCIA em desfavor de LEONARDO AGUIAR DA SILVA pela prática, em
tese, do delito capitulado no art. 210, caput e § 1º, ambos do CPM, requerendo-se
sua citação para que possa responder ao processo sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, esperando-se sua condenação ao final. Outrossim, em apreço ao art.
387, IV, do CPP, aqui manejado por analogia, com o permissivo do art. 3º, a, do
CPPM, o MPM requer que, em caso de condenação, o Juízo fixe valor mínimo para
o ressarcimento pelos prejuízos causados pela infração.”
A Denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2020 (processo 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 1, REC_DENUNCIA2).
O Acusado foi devidamente citado em 21 de fevereiro de 2020
(processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 11, CERT1).
O Ofendido Sd MARCOS DA SILVA LOPES, representado pelo
advogado constituído Dr. CÁSSIO SOUZA NASCIMENTO, OAB/RJ n° 221.179
(processo 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 46, PROC1), prestou depoimento
e ingressou nos autos na qualidade de assistente de acusação (vídeos 1/3 do Evento
99 e processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 100, ATA1).
Além da vítima, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pelo MPM: ex-Sd ALEXANDRO SOARES DA CRUZ (APM 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 99, vídeos 4/5, e evento 100, ATA1) e ex-Sd
ALEXANDRE CÂNDIDO SALERME (APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ,
evento 121, VIDEO1).
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/19
Em seguida, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa: 3º
Sgt JOANA D'ARC DE MENDONÇA MUNIZ MACHADO (APM 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO1), 2º Sgt ROBSON LUÍS TAVARES
FREITAS (APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO2), 2º Sgt
ÂNGELO
AUGUSTO
DOS
SANTOS
FILHO
(APM
7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO2) e Cb ALISSON VICENTE DE
ALBUQUERQUE (APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO4).
Por fim, o Acusado foi devidamente qualificado e interrogado (APM
7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 123, VIDEO1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 127, DOC1, e evento 129, COTA1),
tendo havido decurso de prazo sem manifestação para o Assistente de Acusação
(APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 136).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, a teor do art. 437,
alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, em procedimento de emendatio
libelli, pugnou para que o crime narrado na Denúncia fosse classificado no art. 209,
§ 3º, primeira parte, do Código Penal Militar, requerendo a condenação do Acusado
(APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 141, ALEGAÇÕES1).
Também houve decurso de prazo sem a apresentação de Alegações
Escritas pelo Assistente de Acusação (APM nº 7000034-32.2020.7.01.0001, evento
144).
Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado e,
subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal
(APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 150, ALEGAÇÕES1).
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
- Relatório e Solução do IPM (IPM 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ,
evento 1, IP-RELAT3, evento 1, IPMSOL4);
- Atestado médico da Clínica Laser Eye Center (IPM 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, VOLUME5, fl. 19);
- Anamnese Médica do Ofendido, referente ao atendimento no
Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (IPM 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, VOLUME5, fls. 20/22);
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/19
- Atestado médico do Hospital Central do Exército, recomendando “ao
militar 30 (trinta) dias de afastamento de suas atividades com repouso domiciliar”
(IPM 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, VOLUME5, fl. 23);
- Requisição de avaliação oftalmológica do Hospital Central do
Exército (IPM 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, VOLUME5, fl. 24);
- Cópia da Ata de Inspeção de Saúde, realizada em 6 de novembro de
2018, com o seguinte Parecer: “incapaz B1. Necessita de 60 dias de afastamento
total do serviço e instrução para realizar seu tratamento”. Consta, ainda, a seguinte
Observação: “Não pode exercer atividade laborativas civis. / O parecer "Incapaz
B1" significa que o(a) inspecionado(a) encontra-se incapaz temporariamente,
podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano)./ A doença ou defeito físico não
pré-existia (sic) à data da incorporação” (IPM 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ,
evento 1, VOLUME5, fl. 51);
- Relatório de Perícia Médica do Hospital Geral do Rio de Janeiro,
registrando a “(...) CEGUEIRA DIREITA PÓS-TRAUMÁTICA. CID 10: H54.4”,
tendo sido consignado ser caso de reforma do militar, ante o quadro de “cegueira
direita e ausência de perspectiva de melhora da acuidade visual (...) acarretando
incapacidade evidente nesse contexto de atividade profissional” (IPM 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 24, DILIGENCIAS2, fls. 02/04);
- Exame de Controle de Atestado de Origem emitido pelo CML, com
os seguintes Diagnósticos: “F43.1 – Estado de ‘stress’ pós-traumático, H54.4 –
Cegueira em um olho. S05.5 – Ferimento penetrante do globo ocular com corpo
estranho” e Parecer “Há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as
condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes diagnósticos (...)” (IPM
7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 24, DILIGENCIAS2, fl. 05); e
- Folhas de alterações do Réu, nas quais consta que foi “licenciado das
fileiras do Exército (...), por não ter prorrogado o tempo de serviço” (IPM 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 40, DILIGENCIAS1).
Não
constam
antecedentes
criminais
(IPM
7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 2, CERT1).
Consta a informação de que o Ofendido Sd MARCOS DA SILVA
LOPES não foi reformado (IPM 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 40,
DILIGENCIAS1).
Em julgamento realizado no dia 9 de fevereiro de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar condenou o Acusado à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em razão de ter
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/19
praticado o crime previsto no art. 209, § 3º, c/c com o art. 70, inciso II, alíneas "d" e
"m", ambos do Código Penal Militar (lesão corporal qualificada pelo resultado
culposo grave, agravada pela utilização de arma e de ter o agente cometido o crime
usando de surpresa, o que dificultou a defesa da vítima), em regime inicialmente
aberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem direito ao benefício do sursis.
O Assistente de Acusação não compareceu à Sessão de Julgamento (APM 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 174, ATA1).
A Sentença foi publicada em 9 de fevereiro de 2022 (APM 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 175, SENT1). O MPM foi intimado na mesma data
(APM nº 7000034-32.2020.7.01.0001, evento 180), e a Defesa em 11 de fevereiro
de 2022 (APM nº 7000034-32.2020.7.01.0001, evento 182).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 15 de fevereiro de 2022
(APM 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 185, CERT_TRANS_JULG1).
O Assistente de Acusação foi também intimado (APM nº 7000034-
32.2020.7.01.0001, evento 189), tendo havido decurso de prazo sem manifestação
(APM nº 7000034-32.2020.7.01.0001, evento 191).
Irresignada com o decisum condenatório, a Defesa apresentou
tempestivo Recurso de Apelação em 11 de fevereiro de 2022 (APM nº 7000034-
32.2020.7.01.0001, evento 184).
Em suas Razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela
devolução plena a este Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição. No mérito, requer a absolvição, com base no art. 439,
alíneas “b” ou “e”, do CPPM, aduzindo, em síntese, que:
a) a conduta foi atípica, ante a ausência do elemento subjetivo (culpa),
já que o Acusado não agiu sem o devido dever de cuidado, não havendo imperícia,
imprudência ou negligência, ou seja, os elementos caracterizadores do crime
culposo, tendo ocorrido, em verdade, uma fatalidade. Sustenta, assim, que inexiste
responsabilidade penal objetiva no Direito brasileiro;
b) o Acusado não sabia e nem lhe era previsível saber que o giz estava
dentro do armamento, uma vez que os fuzis de compressão já haviam sido
vistoriados anteriormente, tendo sido constatado, pessoalmente por ele, que estavam
desmuniciados;
c) estava em outro lugar (banheiro) no início da “brincadeira” entre os
Soldados, quando o giz foi colocado dentro do armamento e começaram a atirar uns
nos outros com os fuzis de compressão já desmuniciados, ocasião em que, sem
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/19
intenção de colocar em risco a integridade física de seus colegas de farda, quando
retornou, pegou o armamento e causou a lesão na vítima; e
d) após o disparo acidental, o Acusado ficou muito nervoso e
preocupado, tendo prestado socorro.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteia a aplicação da pena
no mínimo legal e, consequentemente, a aplicação da suspensão condicional da
pena, por ser mais proporcional e razoável ao caso, afastando-se as agravantes, bem
como a aplicação da majorante prevista no art. 73 do Código Penal, pois se tratou de
uma fatalidade, de um acidente, de modo que o Acusado não se portou em desalinho
às medidas de segurança e de prevenção de acidentes relativas à manipulação de
armamento.
Por fim, prequestiona todas as teses e os respectivos dispositivos
constitucionais
sustentados
no
presente
Recurso
(APM
7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 185, CERT_TRANS_JULG1).
Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da condenação, nos
termos da Sentença, aduzindo que houve inobservância do dever objetivo de
cuidado, bem como das regras de segurança de manuseio de armamento que lhe
foram transmitidas por seus superiores, tendo agido com imprudência e infração de
regra técnica de profissão. Sustenta que o Acusado apontou um armamento para o
olho do Ofendido e acionou o gatilho sem verificar se aquele estava ou não
municiado, assumindo, portanto, o risco de produzir o resultado lesivo, que, de fato,
ocorreu, vindo a atingir e a cegar o olho direito da vítima, não havendo razão para se
falar em atipicidade da conduta, tampouco em diminuição da pena, a qual foi
cominada de forma proporcional e razoável, uma vez consideradas a extensão do
dano causado e as graves consequências do delito para a vida e para a saúde física e
psíquica do Ofendido (APM 7000189-94.2022.7.00.0000/STM, evento 1,
CONTRAZ6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo
conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo não provimento (APM
7000189-94.2022.7.00.0000/STM, evento 7, PAREC_MP1).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/19
No tocante ao pedido inaugural constante das razões Defensivas,
predomina nesta Corte o entendimento de que a amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação deve se restringir ao limite do que constar nos fundamentos do
pedido, sob pena de o julgador incorrer em violação do princípio tantum devolutum
quantum appellatum. Significa dizer que não poderá julgar ultra petita, caso
ultrapasse a delimitação das razões, ou citra petita se deixar de se pronunciar sobre
algum ponto alegado pelas partes.
A exceção se refere aos casos que versarem sobre matéria de ordem
pública, hipótese na qual estará o magistrado obrigado a apreciá-la,
independentemente de constar da peça recursal, conforme ilustra o seguinte
precedente desta Corte, assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. MÉRITO.
EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DA MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES
RECURSAIS. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 187 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SURSIS.
DESERTOR. POLÍTICA CRIMINAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE. A condição de militar deve ser considerada tão
somente para fins de instauração do processo. Iniciado o feito de rito especial, o
superveniente licenciamento do militar das fileiras da Força não é óbice para o
prosseguimento da ação ou da execução da Sentença. Preliminar rejeitada por
maioria. Na esfera criminal, o efeito devolutivo é amplo, de forma que a instância
ad quem pode avaliar matéria não analisada pelo juízo a quo, desde que
respeitados os limites dos pedidos arguidos pela parte, por força do princípio
tantum devolutum quantum appellatum. A exceção se encontra nas matérias de
ordem pública que, independente de provocação, podem ser conhecidas a
qualquer tempo. Pedidos apresentados fora das razões do apelo são alcançados
pela preclusão consumativa. Precedentes do STM. (...) Apelo conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000602-15.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020.)
(Grifos nossos.)
Por outro lado, a análise da amplitude do recurso pretendida pelo
Recorrente é matéria que se confunde com o mérito do pedido, razão pela qual não
deve ser conhecida, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. Esta Justiça
Especializada tem decidido, reiteradamente, que o pedido em exame está imbricado
com o próprio mérito recursal, de modo que não deve ser conhecido em sede de
preliminar. Nesse sentido: Apelação nº 7000071-60.2018.7.00.0000, Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em 17/5/2018; Apelação nº
124- 87.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, julgada em 8/8/2017, entre outros.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/19
Segundo o noticiado na peça acusatória, no dia 25 de setembro de
2018, no interior do Batalhão de Manutenção de Suprimento e Armamento (BMSA),
o então Sd EP LEONARDO AGUIAR DA SILVA agiu de modo imprudente e com
inobservância de regra técnica de profissão, e gerou lesões graves à integridade
física de seu colega de caserna, o Sd EP MARCOS DA SILVA LOPES DE
SANTANA. A conduta ocorreu por meio de disparo de fuzil de ar comprimido, que
estava indevidamente carregado com um pedaço de giz, atingindo o olho direito da
vítima, ocasionando-lhe cegueira permanente (APM 7000034-32.2020.7.01.0001,
evento 1, DENÚNCIA1).
Nos termos da Sentença, o ofendido MARCO DA SILVA LOPES DE
SANTANA assim descreveu a lesão sofrida, in verbis:
“(...) respondeu, em resumo, que na hora dos fatos, estava no Armazém 4 do Paiol
de Suprimentos do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento do
Exército (BMSA); que esse era seu local de trabalho, onde eram feitos inventários
de armamentos que iriam em seguida para o setor de destruição; que a instrução
sobre o manuseio de armamentos que teve foi a que recebeu logo quando
incorporou ao Exército como recruta, de responsabilidade com o armamento,
dentre outras; que o acusado, à época, era seu superior, pois era soldado engajado,
sendo mais antigo; que na data do fato, ele e o acusado Sd AGUIAR tinham a
mesma função, ou seja, fazer inventário, contudo, quando os líderes não estavam
presentes (o chefe da seção e o subchefe) o Sd AGUIAR ficava como responsável;
que naquele momento estava fazendo inventário sozinho e, de repente, o
AGUIAR, apareceu e se posicionou em sua frente com um fuzil de ar comprimido
e disse-lhe: ‘quer ver eu dar um tiro na sua cara?’; que foi algo muito rápido, de
modo que não teve nem oportunidade de se defender; que ao se dar conta, já
estava sentindo uma dor forte no olho e chegou a agachar-se com a mão no rosto,
em razão da dor e, logo em seguida, levantou o rosto e as outras testemunhas
presentes ficaram surpresas, assustadas; que o depoente sentiu uma lágrima
descendo um pouco mais densa e quando olhou para a blusa, notou que se tratava
de sangue; que então foi para a seção de saúde e lá teve toda a assistência
necessária; que o acusado o acompanhou até a referida seção e, durante todo o
percurso, dizia: ‘olha, por favor, não me prejudica, não conta nada...’; que então
lhe disse que não podia deixar de falar o ocorrido; que estavam na cena do crime o
Sd SALERME, o Sd CRUZ e o Sd VICENTE; que de sua parte não havia desavença
com o Sd AGUIAR, ora acusado; que os soldados mais modernos passavam por
trotes pelos mais antigos; que, certa vez, só bocejou e o acusado disse-lhe ‘por que
você fez isso?’ e em seguida mandou o depoente ‘empurrar o chão’ e ‘abraçar a
árvore’; que desse dia em diante, percebeu que o acusado ficou bastante ‘no seu
pé’; que, inclusive, no seu campo, o acusado AGUIAR não estava como instrutor,
mas fazia questão de ir procurá-lo e ‘peruá-lo’ (expressão militar que designa
perseguição, assédio, bullying); que no mais, nunca teve desavença alguma com
ele; que por pressão dos colegas de trabalho, o acusado o acompanhou até o setor
de saúde da OM, mas a todo tempo ele dizia: ‘cara, por favor, não me prejudica’;
que então lhe disse: ‘AGUIAR, eu não quero prejudicar sua vida, mas eu quero que
você se coloque no meu lugar e veja a situação, pelo tempo que a gente trabalha
junto, você já sabe que o meu padrasto é deficiente visual, que sou voluntário numa
ONG que mexe com isso e você sabe conheço a realidade de um deficiente’; que sua
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/19
situação, como de visão monocular, não se compara ao do seu padrasto, contudo
hoje tem limitações, como, por exemplo, perda da visão periférica e da noção de
profundidade; que, no restaurante por exemplo, tem dificuldade para encher um
copo, que acaba derrubando água; que disse ao acusado que não iria faltar com a
verdade, sobre algo que não teve culpa; que em nenhum momento o acusado lhe
pediu desculpas; que o depoente perdeu totalmente a visão do olho direito; que
passou por um procedimento cirúrgico, mas não teve sucesso; que a perda da
visão é irreversível; que o Sgt ROBSON, Subchefe da seção onde o depoente
trabalhava disse uma vez que quando ele e o Chefe estavam fora, o Soldado
AGUIAR, ora acusado, seria o responsável pela seção; que então essa ordem foi
acatada e no dia em questão o AGUIAR estava como responsável; que não era
qualquer pessoa que poderia entrar no Paiol de Suprimentos; que logo após o
ocorrido, passou a usar óculos para o olho esquerdo, e que antes do incidente não
precisava de óculos; que já cego de um olho, em certas ocasiões chegou a
encontrar o acusado no Batalhão e este passava por ele mexendo no celular e
rindo; que o depoente não entendeu isso como uma boa maneira, pois bem sabia o
acusado o quanto que ele (o ofendido) e sua família estavam sofrendo; que na
condição de Soldado Recruta, bem como os demais do efetivo variável se sentem
coagidos a não falar muitas coisas, porque isso iria se voltar contra eles; que no
quartel, o ‘SD’ da abreviação de soldado é interpretado como ‘Sem Direitos’; que
se sentia em posição de nunca falar nada; que os sargentos não admitiam trotes, no
entanto, não havia orientação no sentido de representar aos superiores, caso isso
ocorresse; que o armazém é muito grande e tem diversas pilhas de armamento,
então não pode afirmar se o acusado estava ou não no local antes do fato; que viu
no local os Soldados SALERME, CRUZ e VICENTE; que no dia do fato foi a um
outro armazém, logo em frente, buscar um grampeador para colocar o nome nas
caixas e nas folhas e no momento em que retornou, viu o Sd SALERME portando
um fuzil de ar comprimido na mão e veio apontando para a sua direção e dos
outros; que então lhe disse: ‘tira isso que não é brincadeira, não’; que não
considerou esse fato como ‘brincadeira’; que brincadeira é algo saudável e o que
estava acontecendo não era legal; que estava trabalhando e fazendo os inventários
e não prestou atenção na conversa dos outros soldados presentes; que após a
apuração e a cirurgia, soube que o que atingiu seu olho direito foi um giz de lousa;
que o giz era usado para numeração de armas com vistas a melhorar a leitura; que
não sabe dizer quem colocou o giz no armamento; que não se recorda de o acusado
ter prestado algum socorro, além de tê-lo acompanhado à seção de saúde, mas o
réu a todo tempo falava para ele não contar nada e isso estava deixando-lhe mais
estressado, pois estava cheio de dor; que os médicos lhe contaram na cirurgia que
por pouco o artefato não atingiu seu cérebro (APM 7000034-32.2020.7.01.0001,
evento 99, vídeos 01 a 03.) (Grifos nossos.)
Confirmam os fatos narrados na peça acusatória os seguintes
depoimentos testemunhais, constantes da Sentença, nestes termos:
Ex-Sd ALEXANDRO SOARES DA CRUZ:
“(...) contou, em resumo, que à época do ocorrido, o depoente era soldado
engajado do Exército; que no dia dos fatos, estava no galpão com o ofendido (Sd
LOPES); que estavam conversando sobre algo relacionado ao serviço; que então o
Sd SALERME entrou com o armamento na mão, que foi o mesmo utilizado
depois pelo acusado AGUIAR, quando acertou a vista do LOPES; que não
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/19
trabalhava no referido galpão e sim no da frente; que ao chegar no local dos fatos,
entendeu que eles estavam trabalhando normalmente, guardando o armamento ou
fazendo algo do tipo; que se dirigiu ao local para falar com o ofendido, Sd
LOPES, e cerca de um ou dois minutos depois chegou no local o acusado
AGUIAR e pegou o referido armamento das mãos do Sd SALERME e falou algo
diretamente para o LOPES e acabou apertando o gatilho, acertando algo no olho
do LOPES; que não trabalhava diretamente com o LOPES e o AGUIAR e acredita
que não havia uma desavença entre eles; que após o disparo, o AGUIAR viu o que
tinha feito, viu o sangue caindo no rosto e na blusa do ofendido e o levou à
enfermaria do Batalhão; que não os acompanhou; que, posteriormente, o LOPES
foi encaminhado para o hospital; que a distância entre o acusado e a vítima no
momento do disparo não era grande, e sim cerca de 3 a 5 metros; que no momento
do disparo, o ofendido LOPES estava sentado e o acusado AGUIAR estava de pé;
que nesse momento, o LOPES colocou a mão no rosto, saiu em direção ao fundo do
armazém; que o acusado AGUIAR percebeu o que tinha feito e foi atrás dele para
ver o que tinha acontecido; que em seguida, ele e os outros soldados foram também
ver o que aconteceu, se foi algo grave; que ninguém socorreu o LOPES no
momento, pois não sabiam o que fazer; que viu o acusado saindo com o ofendido do
armazém em direção à Seção de Saúde; que antes do disparo, o Sd SALERME
estava colocando um giz no fuzil de ar comprimido e estava mirando nas caixas,
como se fosse uma brincadeira dele mesmo; que depois disso, o AGUIAR chegou,
pegou o referido fuzil e aconteceu o fato em questão; que não é prevista a inserção
de giz dentro do citado armamento; que não dava para ver se de onde o acusado
estava daria para ver que o Soldado SALERME havia introduzido o giz no fuzil;
que no momento em que chegou no armazém para falar com o ofendido LOPES, o
acusado não estava; que acredita que o acusado estava no banheiro; que o acusado
chegou depois; que os fuzis são guardados em caixas e desmuniciados; que o fuzil
que acabou disparando contra o LOPES era o mesmo que estava sendo
manuseado antes pelo Sd SALERME; que o acusado chegou e pegou das mãos
dele” (APM 7000034-32.2020.7.01.0001, evento 99, vídeos 04/05). (Grifos nossos.)
Ex-Sd ALEXANDRO CÂNDIDO SALERME
“(...) respondeu, em resumo, que no dia dos fatos, estava sozinho no armazém de
suprimentos da Organização Militar (OM), visto que todos que ali trabalhavam
deram uma pausa no serviço; que o armamento estava em cima da caixa, na
entrada do armazém e logo em seguida todos retornaram, o acusado Sd AGUIAR e
o ofendido Sd LOPES; que o Sd AGUIAR pegou o armamento de pressão e
efetuou um disparo; que esse disparo não foi intencional, visto que ele não sabia
que havia um fragmento dentro da arma, um pedaço de giz; que usou esse
armamento para fazer um treino com papelão dentro do armazém; que teve
instrução de manuseio de fuzil no Exército; que nas instruções básicas que
recebeu no Exército, se recorda que não era permitido apontar o fuzil para
outrem em hipótese alguma, nem desmuniciado, nem desmontado, nem por
brincadeira, nem sem carregador; que logo após sair do banheiro, o acusado
tomou o armamento das mãos dele, apontou e efetuou o disparo que atingiu o
ofendido e foi tão rápido que não deu tempo de dizer nada; que esse armamento
estava guardado, era catalogado e novamente encaixotado; que ele (o depoente), o
acusado e o ofendido trabalhavam no armazém 4, seção de desfazimento das
armas, para fins de destruição ou para seguir para outra OM; que o armamento
em questão era um fuzil de pressão, da CBC, de tipo "chumbinho"; que ao pegar
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
13/19
as armas do referido armazém, faziam o manuseio, a inspeção da câmara para ver
se havia alguma munição dentro; que não é habitual municiar o fuzil com algo
diverso de munição; que em diversas vezes o referido fuzil tinha um pedaço de giz
dentro porque era usual utilizar esse giz no serviço e às vezes tinham outros
objetos, porque eram armamentos velhos e estavam em caixas velhas; que não era
previsível ao acusado saber que havia um giz dentro desse fuzil” (APM 7000034-
32.2020.7.01.0001, evento 121). (Grifos nossos.)
Segundo se extrai do referido Decisum, as testemunhas arroladas pela
Defesa declararam o seguinte, in verbis:
3º Sgt JOANA D'ARC DE MENDONÇA MUNIZ MACHADO
“(...), disse, em resumo, que não estava presente no momento do fato; que o
acusado Sd AGUIAR conduziu o Sd LOPES à seção de saúde e disse que foi um
acidente, mais nada; que ela foi quem prestou socorro médico ao ofendido, na
seção de saúde, onde trabalha; que não sabe dizer sobre fuzil ou municiamento;
que desconhece a atuação do acusado como militar; que desconhece alguma
desavença anterior entre o acusado e o ofendido; que a depoente prestou o primeiro
atendimento ao ofendido LOPES; que na ocasião, o olho direito dele apresentava
bastante sangramento; que o médico avaliou, foram feitos os primeiros socorros e
em seguida encaminharam o ofendido ao HCE; que nesse primeiro exame não era
possível saber o que tinha acontecido” (APM 7000034-32.2020.7.01.0001, evento
122, vídeo 01). (Grifos nossos.)
Cb ALISSON VICENTE DE ALBUQUERQUE
“(...) respondeu, em resumo, que estava no local onde ocorreu o disparo que
vitimou o ofendido Soldado LOPES; que viu quando o acidente aconteceu; que,
próximo do término do expediente, dirigiu-se ao local do ocorrido apenas para
conversar com colegas de farda, quando viu os envolvidos brincando com o
armamento; que logo em seguida chegou o acusado Sd AGUIAR, o qual pegou o
armamento e efetuou disparo no Sd LOPES, ora ofendido; que o armamento em
questão estava municiado com giz; que não se recorda de quem colocou o giz no
fuzil de ar comprimido; que os armamentos em geral não estavam municiados,
que não era normal o armamento estar municiado com giz; que não era previsível
que houvesse giz no armamento; que o depoente acredita que o acusado não sabia
que havia um giz no armamento por ele utilizado; que acredita que o ato foi uma
"brincadeira"; que conheceu o acusado em 2017; que acredita que o acusado
participou de instruções de tiro; que o que lhe foi transmitido pela Força é que o
armamento deve sempre estar em condições de segurança e nunca se deve
apontá-lo desnecessariamente, somente se usa o armamento em última situação,
em que não há outra alternativa a não ser utilizá-lo; que não se pode apontar o
armamento de forma alguma para outrem, esteja a arma municiada ou
desmuniciada, nunca se deve apontar o armamento; que o armamento nunca
deve ser utilizado como brincadeira, tendo em vista sua letalidade e isso era do
conhecimento de todos os soldados, que recebem essa orientação dos instrutores
no período básico; que não se recorda de ter ouvido alguma provocação, seja do
acusado, seja do ofendido; que os soldados LOPES e SELERME estavam brincando
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
14/19
com o armamento; que o AGUIAR chegou logo depois; que ele (o depoente) era
mais moderno que o acusado” (APM 7000034-32.2020.7.01.0001, evento 122,
vídeos 04/05). (Grifos nossos.)
2º Sgt ROBSON LUIS TAVARES FREITAS
“(...) relatou, em resumo, que o fato ocorreu numa terça-feira, à tarde, por volta de
16h; que nessa ocasião, o depoente não estava no quartel, visto que tinha sido
dispensado após o almoço para se preparar para uma missão nos dias seguintes;
que ao chegar em casa, por volta de 16h20min, o acusado AGUIAR telefonou e
disse que havia acontecido um acidente no armazém; que o acusado estava
bastante nervoso, chorando, preocupado e o depoente tentou acalmá-lo, dizendo
que iria procurar saber o que tinha ocorrido; que o depoente sempre frisou aos
soldados que trabalhavam no armazém 4 que em momento algum eles deveriam
mexer no armamento, só conferir, pegar a numeração e colocar na caixa, não
tinham autorização para manusear armamento nenhum; que as armas que
estavam lá eram antigas e era realizada uma conferência, pois havia muito
armamento misturado; que os armamentos estavam sendo colocados em caixas
após a conferência e eram armas antigas; que não havia munição próxima a esses
armamentos; que essas armas estavam desmuniciadas, porque eram antigas,
desativadas, e eram destinadas a museu; que não é comum municiar armamentos
com material diverso de munição; que à época o depoente era auxiliar do chefe da
seção de desfazimento do Batalhão, Subtenente MANENTE; que os soldados que
trabalhavam na referida seção precisavam ser antigos e que ele (o depoente) e o
chefe da seção ensinava os soldados o que tinha de ser feito; que o acusado tinha
conhecimento de armamento, do fuzil e da pistola; que todos sabiam que tinha
que ter muito cuidado e que não era para ter curiosidade com as armas; que os
soldados que trabalhavam nos armazéns eram escolhidos a dedo para não darem
problema (APM 7000034-32.2020.7.01.0001, evento 122, vídeo 02). (Grifos
nossos.)
2º Sgt ANGELO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO
(...) respondeu, em resumo, que sobre os fatos narrados na denúncia, não soube de
forma detalhada o que aconteceu; que à época o acusado não trabalhava na mesma
seção que ele; que desconhece o procedimento de encaixotamento de fuzis; que o
acusado era um bom militar; que desconhece alguma desavença entre o acusado e
o ofendido; que o ofendido compareceu à OM para inspeção de saúde; que trabalha
na reserva de armamentos do Batalhão; que trabalhou com o acusado antes do
ocorrido; que no lugar em que trabalhou com o acusado, era comum o manuseio de
armamento (APM 7000034-32.2020.7.01.0001, evento 122, vídeo 03). (Grifos
nossos.)
Em seu interrogatório, o sentenciado ex-Sd LEONARDO AGUIAR
DA SILVA declarou o que se segue, conforme registrado na Decisão impugnada, in
verbis:
“(...) respondeu, em síntese, que no dia 25 Set 18, o interrogando estava finalizando
o expediente, pois os trabalhos já haviam terminado; que foi lavar as mãos, pois
estava mexendo em armamento antigo e havia muito óleo impregnado; que se
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
15/19
dirigiu ao banheiro, lavou as mãos e retornou; que ao retornar, viu que o Sd
SALERME veio atrás dele e apontou o fuzil de ar comprimido em suas costas; que
todos que estavam no local começaram a rir, na brincadeira; que então pegou o
fuzil de ar comprimido das mãos do Sd SALERME e por "brincadeira" apontou-
o no rosto do Sd LOPES e acabou efetuando o disparo; que logo em seguida
conduziu o ofendido para a seção de saúde; que a partir do momento em que fez a
"besteira" ele ficou preocupado; que não pôde permanecer na seção de saúde; que
tentou falar com a Sgt JOANA quando soube que a situação era grave, mas ela não
quis falar; que após isso não conseguiu ter contato com o LOPES; que em nenhum
momento sabia que tinha algo dentro do fuzil de ar comprimido; que antes do
ocorrido, a convivência com o ofendido era muito boa; que à época havia
verificado o aludido fuzil e ele estava vazio, desmuniciado; que por isso acreditou
que o armamento estava sem munição ao efetuar o disparo; que já houve fatos em
que o armamento por ser antigo poderia ter algo na câmara ou no carregador;
que aprendeu os procedimentos de segurança no manuseio do armamento
durante o período de instrução básico; que havia recomendação expressa de não
manusear o armamento, alimentar, carregar ou qualquer outra coisa a não ser
inspecioná-lo; que ao chegar no armazém, depois de sair do banheiro, não sabia
se o fuzil de ar comprimido estava municiado ou não; que todas as armas estavam
desmuniciadas; que não tinha como saber que alguém havia colocado um giz no
referido fuzil; que não tinha desavença com o ofendido LOPES” (APM 7000034-
32.2020.7.01.0001, evento 123, vídeos 01 e 02). (Grifos nossos.)
A Decisão atacada se encontra devidamente alicerçada e fundamentada
no lastro probatório contido nos autos. Como se denota, a materialidade e a autoria
se encontram suficientemente demonstradas, mediante o depoimento do ofendido e
das testemunhas de acusação, bem como por meio do próprio interrogatório do réu
que, embora afirme desconhecer a existência de um fragmento de giz no interior do
fuzil, admitiu ter praticado a conduta, ao apontar o armamento para o rosto do
ofendido e efetuar o disparo, a título de brincadeira.
A prova do ilícito penal se evidencia igualmente pelos fartos
documentos médicos carreados aos autos, com destaque para o Relatório de Perícia
Médica do Hospital Geral do Rio de Janeiro, registrando a ocorrência de “(...)
CEGUEIRA DIREITA PÓS-TRAUMÁTICA. CID 10: H54.4” e consignando tratar-se
de hipótese de reforma do militar, em face do quadro de “cegueira direita e
ausência de perspectiva de melhora da acuidade visual (...) acarretando
incapacidade evidente nesse contexto de atividade profissional” (IPM 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 24, DILIGENCIAS2, fls. 2/4) e para o Exame de
Controle de Atestado de Origem emitido pelo CML, no qual constam os seguintes
Diagnósticos: “F43.1 – Estado de ‘stress’ pós-traumático, H54.4 – Cegueira em um
olho. S05.5 – Ferimento penetrante do globo ocular com corpo estranho”, bem
como o Parecer: “Há relação de causa e efeito entre o acidente sofrido e as
condições mórbidas atuais expressas pelos seguintes diagnósticos (...)” (IPM
7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 24, DILIGENCIAS2, fl. 5).
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
16/19
Deveras, na hipótese vertente, afigura-se acertado o enquadramento da
conduta como dolo eventual, cuja figura se equipara ao dolo direto disposto no art.
33, inciso I, do CPM, na medida em que, ao apontar o fuzil para o rosto do ofendido
e, mais ainda, ao acionar o gatilho sem a essencial verificação se o armamento
estava ou não municiado, o réu assumiu o risco de produzir o resultado danoso
contra a integridade física do seu colega de farda. Nessa linha de entendimento,
trago à colação os seguintes precedentes desta Corte, in verbis:
“Ementa: Lesão corporal. Dolo eventual. Brincadeira com arma de fogo. Em se
tratando de lesão corporal provocada por arma de fogo durante brincadeira entre
militares, mesmo não tendo o agente a intenção de balear o colega de caserna,
ficando demonstrado que assumiu o risco de produzir o resultado, responde por
dolo eventual. Há precedente na Corte reconhecendo que comete crime de lesão
corporal dolosa o militar que, mesmo por brincadeira, saca de um revólver, aciona
o gatilho, atingindo a bala o pé de seu companheiro (Apelação nº 48.512-0/RS). À
unanimidade, foi rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa. No mérito, também à
unanimidade, foi negado provimento ao apelo da Defesa e, por maioria, provido o
apelo do MPM.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2001.01.048817-0.
Relator(a) para o Acórdão: Ministro ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA. Data de
Julgamento: 07/11/2002, Data de Publicação: 08/04/2003.) (Grifos nossos.)
“Ementa: Lesão corporal - crime preterdoloso. Distinção doutrinária entre a
legislação castrense e a ordinária; - Inaplicabilidade, ‘in casu’, do § 1º do artigo
209 CPM (lesão corporal grave); - Réus pretendendo dar ‘trote’ em colega de
farda; - Efetivamente, os réus, ao colocarem papel higiênico entre os dedos do pé
da vítima e atearem fogo, fugindo do local, agiram com dolo eventual, porque é
mais que sabido por todos o elevado teor de propagação do fogo no papel
higiênico, e que houve previsão de um resultado lesivo, por ser o mesmo
perfeitamente previsível e foi assumido pelos réus; - Uma leve queimadura ao
atingir com fogo os dedos da vítima, assustando-a, era o desejo dos réus que,
efetivamente, não pretendiam que o resultado grave ocorresse; - O certo é que
assumiram o risco de produzir lesão na vítima, sendo que o resultado grave que
veio a ocorrer não era pretendido nem esperado por eles; - Não há que se admitir
a incidência de delito culposo na ação inicial dos réus; - Resultou a lesão corporal
praticada com dolo eventual e a gravidade do resultado não desejado, culminou
por configurar o ‘preterdolo’; - No CP comum (§ 3º, art.129) ao tratar do crime
preterdoloso, o fez só prevendo a culpa no subseqüente em face do resultado morte
(homicídio); - Já no CPM (§ 3º, do art. 209) foi dado maior alcance ao crime
qualificado pelo resultado, admitindo-o, também, para lesão grave; - À vista do
maior alcance da legislação especial, emerge a necessidade de distinguir o "dolo
no antecedente e culpa no conseqüente", tendo ambos uma única figura típica, a
lesão corporal, o que torna mais complexo o seu exame, ante a duplicidade do
elemento subjetivo; -‘In casu’, apresenta-se evidente a figura típica do crime
preterdoloso (art. 209 § 3º, CPM); - Negado provimento ao recurso da defesa -
mantida a condenação dos réus à pena mínima (§ 3º, art. 209 CPM), com ‘sursis’
por 2 anos; - Acórdão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
2000.01.048645-3. Relator(a): Ministro(a) CARLOS ALBERTO MARQUES
SOARES. Data de Julgamento: 29/03/2001, Data de Publicação: 14/05/2001.
Grifos nossos.).
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
17/19
Dúvida não há, portanto, quanto à infringência ao art. 209, § 3º, do
CPM
1, correspondente ao crime de lesão corporal dolosa de natureza grave
qualificada pelo resultado, na forma pleiteada pelo Parquet em alegações escritas, e
acatada na Sentença condenatória. Realmente, na espécie, o resultado possui
natureza culposa, uma vez que o agente não pretendia gerar o dano à vítima, apesar
de ter desobedecido as regras técnicas de segurança e o dever de cuidado exigido, ao
manusear o fuzil de ar comprimido, sem se certificar de que a arma estivesse
desmuniciada, e acionar o gatilho na direção do rosto do ofendido.
Frise-se que tanto o Apelante quanto as testemunhas ouvidas
confirmaram a existência de ordem expressa para não efetuar disparos ou
brincadeiras com armas. Nesse contexto, ressai cristalina a ausência do dever
objetivo de cuidado, por parte do réu, o qual agiu com imprudência e negligência.
Por óbvio, havia a previsibilidade objetiva para qualquer homem médio quanto à
possível ocorrência de um acidente, mediante a conduta praticada.
Presente o nexo de causalidade entre a ação dolosa, em face do dolo
eventual, e o resultado involuntário gerado, consistente na lesão permanente no olho
direito do ofendido. O réu incorreu no delito de lesão corporal de natureza grave de
maneira culposa, ou seja, perpetrou um crime preterdoloso, no qual se verifica a
presença do dolo no evento antecedente e da culpa no evento consequente.
Portanto, não assiste razão à Defesa ao alegar a atipicidade da conduta,
ou a ausência de provas suficientes para a condenação.
A conduta é típica, antijurídica e culpável e inexiste causa excludente
de ilicitude ou de culpabilidade.
Quanto ao pleito Defensivo de aplicação da pena no mínimo legal,
também não lhe assiste razão. A Sentença não merece reparos em relação à
dosimetria da sanção estipulada, ao fixar a pena de partida acima do patamar
mínimo, nos termos do § 3º do art. 209 do CPM, equivalente a 3 (três) anos de
detenção, com a ressalva de que a “pena inicial só não chegou ao máximo permitido
(04 anos de detenção) em razão de, apesar da lesão ter provocado uma debilidade
permanente (CPM, Art. 209, § 1º), não chegou a inutilizar totalmente o sentido da
visão (CPM, Art. 209, § 2º)”. Foi devidamente sopesado pela instância de piso que,
“apesar do resultado ser derivado de brincadeira com um armamento, o que denota
uma maior reprovabilidade, milita a favor do acusado o demonstrado
arrependimento derivado de sua conduta de imediatamente prestar socorro à
vítima”.
Desse modo, considerando que a pena definitiva é superior a 2 (dois)
anos, descabe o atendimento do pedido da Defesa visando à concessão do benefício
da suspensão condicional da pena por expressa vedação legal disposta no art. 606,
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
18/19
caput, do CPPM.
Melhor sorte não socorre ao Apelante quanto ao pedido subsidiário de
afastamento das agravantes referentes ao elemento “surpresa”, que impossibilitou a
defesa da vítima, na forma do art. 70, inciso II, alínea "d", do CPM, e “emprego de
arma” para a prática do crime, nos termos do art. 70, inciso II, alínea "m", do CPM,
as quais geraram o aumento da pena-base na razão de 1/3 (um terço), alcançando a
pena o quantum de 4 (quatro) anos de detenção. Sobre o tema, perfilho o
entendimento do Custos Legis, a conferir, in verbis:
“(..)
Em derradeira análise, o pedido subsidiário defensivo não merece acolhida. Isso
porque, a nosso ver, a pena foi aplicada com observância das circunstâncias
judiciais (pena-base), em seguida das circunstâncias agravantes e, ao fim, das
causas de diminuição e de aumento, que no caso não se verificaram. Na segunda
fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo considerou as agravantes do emprego
de arma e, ainda, da surpresa, que impossibilitou a defesa da vítima, o que gerou
a aplicação da causa geral de aumento de pena, prevista no art. 73 do CPM, no
patamar de 1/3. Nessa mesma linha, destacamos as assertivas finais do MPM em
Contrarrazões:
‘Sob esse raciocínio não se pode mitigar essas circunstâncias, para se
abrandar a ou não levar em consideração essas agravantes da pena, na
análise desse caso que causou uma debilidade permanente na vítima que
refletirá inclusive no modo de vida do ofendido. Não há, pois, nenhuma
dúvida acerca da gravidade do crime e a extensão do dano causado. Data
vênia, devem ser afastadas quaisquer alegações da defesa tendentes a
efetivar uma interpretação mais abrandada da pena, estando nesse caso
dentro de um patamar adequado, razoável e proporcional. Por tudo isso, é
inquestionável a gravidade da conduta praticada que levou cegueira
permanente da vítima, e a condenação do apelante a pena final de 04
(quatro) anos de detenção não merece qualquer retoque, pois atende a sua
finalidade de prevenção especial e geral.’" (Grifos nossos.)
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo ex-Sd Ex
LEONARDO AGUIAR DA SILVA, porém nego-lhe provimento, para manter
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352706v10
e do código CRC 887174b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 27/6/2023, às 18:13:29
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001352706 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
19/19
1. Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:Pena - detenção, de três meses a um
ano.Lesão grave§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido
ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:Pena - reclusão, até cinco
anos.§ 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura:Pena - reclusão, de dois a oito
anos.Lesões qualificadas pelo resultado§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados
culposamente, a pena será de detenção, de um a quatro anos; se da lesão resultar morte e as circunstâncias
evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão,
até oito anos.Minoração facultativa da pena§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante
valor moral ou social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o
juiz pode reduzir a pena, de um sexto a um têrço.§ 5º No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se
sabendo qual dos contendores atacou primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior,
o juiz pode diminuir a pena de um a dois terços.Lesão levíssima§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz pode
considerar a infração como disciplinar.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001352706 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000189-94.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: MARCOS DA SILVA LOPES DE SANTANA
ADVOGADO(A): CÁSSIO SOUZA NASCIMENTO
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e dar parcial provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para,
mantida a condenação imposta ao ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA SILVA,
fixá-la em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84
do CPM e 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", e designando o Juízo "a quo" para presidir a audiência
admonitória, por força do art. 611 do mesmo Código, com o regime prisional aberto
para eventual cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, a teor do
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
LEONARDO AGUIAR DA SILVA, como incurso no art. 209, § 3º, c/c o art. 70,
inciso II, alíneas "d" e "m", tudo do Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos
de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, o direito de
apelar em liberdade, sem o benefício do sursis.
Em suas Razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, pela
devolução plena a este Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição. No mérito, requer a absolvição, com base no art. 439,
alínea “b” ou “e”, do CPPM, aduzindo, em síntese, que:
a) a conduta foi atípica, ante a ausência do elemento subjetivo (culpa),
já que o Acusado não agiu sem o devido dever de cuidado, não havendo imperícia,
imprudência ou negligência, ou seja, os elementos caracterizadores do crime
culposo, tendo ocorrido, em verdade, uma fatalidade. Sustenta, assim, que inexiste
responsabilidade penal objetiva no Direito brasileiro;
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/19
b) o Acusado não sabia e nem lhe era previsível saber que o giz estava
dentro do armamento, uma vez que os fuzis de compressão já haviam sido
vistoriados anteriormente, tendo sido constatado, pessoalmente por ele, que estavam
desmuniciados;
c) estava em outro lugar (banheiro) no início da “brincadeira” entre os
Soldados, quando o giz foi colocado dentro do armamento e começaram a atirar uns
nos outros com os fuzis de compressão já desmuniciados, ocasião em que, sem
intenção de pôr em risco a integridade física de seus colegas de farda, quando
retornou, pegou o armamento e causou a lesão na vítima; e
d) após o disparo acidental, o Acusado ficou muito nervoso e
preocupado, tendo prestado socorro.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteia a aplicação da pena
no mínimo legal e, consequentemente, a aplicação da suspensão condicional da
pena, por ser mais proporcional e razoável ao caso, afastando-se as agravantes, bem
como a aplicação da majorante prevista no art. 73 do Código Penal, pois tratou-se de
uma fatalidade, de um acidente, de modo que o Acusado não se portou em desalinho
às medidas de segurança e de prevenção de acidentes relativas à manipulação de
armamento.
Por fim, prequestiona todas as teses e respectivos dispositivos
constitucionais
sustentados
no

presente
Recurso
(processo
7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 185, CERT_TRANS_JULG1).
Em síntese, consta na Denúncia que em 25 de setembro de 2018, no
Armazém 4 do Suprimento do Batalhão de Manutenção e Suprimento de
Armamento (BMSA), o então Soldado do Efetivo Profissional LEONARDO
AGUIAR DA SILVA teria lesionado fisicamente o Soldado MARCOS DA SILVA
LOPES, mediante disparo de fuzil de ar comprimido, que estava carregado com um
pedaço de giz, tendo atingido o olho direito da vítima, causando-lhe cegueira
permanente.
Narrou-se que os Soldados ALEXANDRO CÂNDIDO SALERME,
LEONARDO AGUIAR
DA
SILVA
e
MARCOS
DA
SILVA
LOPES
desempenhavam a tarefa de conferir e inventariar fuzis Mauser 7 mm, os quais
seriam encaixotados e não poderiam estar municiados, pois eram armamentos velhos
e seriam destruídos ou encaminhados a outra OM. Em seguida, na ausência do
Acusado, que havia ido ao banheiro, o Soldado SALERME colocou um pedaço de
giz num fuzil de ar comprimido (chamado de FAC, pois tem características do fuzil
FAL, ainda de dotação do Exército) para "brincar" de atirar "em seco" (sem
munição) na direção de uma caixa, momento em que, retornando o Acusado, esse
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/19
pegou o fuzil das mãos do Soldado SALERME , apontou para o rosto da vítima e,
após dizer-lhe "vou dar um tiro na sua cara", apertou o gatilho e provocou-lhe a
lesão.
Consta que o Acusado acreditou que o fuzil de ar comprimido não
estaria carregado, pois já o teria conferido anteriormente, e por ter ido ao banheiro,
não viu o Sd SALERME colocando o giz.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria,
pleiteada pela DPU, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do
tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o
Apelo.
Por certo, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões
expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo
penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte
detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula
constitucional do devido processo legal" (STJ - AgRg no REsp 1935764/PR, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as
matérias processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução
quanto ao tema, bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a
solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a
preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se
aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART.
171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/19
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC
02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/19
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual,
opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do
próprio Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o
procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do
processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu
todo, no encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o
julgador a devolução integral da matéria fática.
Com efeito, foram colacionados os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da causa (IPM nº
7000943-
45.2018.7.01.0001):
-
Relatório
e
Solução
do
IPM
(processo
7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, IP-RELAT3, evento 1, IPMSOL4);
- Atestado médico da Clínica Laser Eye Center (fl. 19, processo
7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, VOLUME5);
- Anamnese Médica do Ofendido, referente ao atendimento no
Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (fls.
20/22,
processo
7000943-45.2018.7.01.0001/RJ,
evento
1,
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/19
VOLUME5);
- Atestado médico do Hospital Central do Exército, recomendando “ao
militar 30 (trinta) dias de afastamento de suas atividades com repouso
domiciliar” (fl. 23, processo 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1,
VOLUME5);
- Requisição de avaliação oftalmológica do Hospital Central do
Exército (fl. 24, processo 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1,
VOLUME5);
- Cópia da Ata de Inspeção de Saúde, realizada em 6 de novembro de
2018, com o seguinte Parecer: “incapaz B1. Necessita de 60 dias de
afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento”.
Consta, ainda, a seguinte Observação: “Não pode exercer atividade
laborativas civis. / O parecer "Incapaz B1" significa que o(a)
inspecionado(a) encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser
recuperado a curto prazo (até um ano)./ A doença ou defeito físico não
pré-existia (sic) à data da incorporação” (fl. 51, -processo 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 1, VOLUME5);
- Relatório de Perícia Médica do Hospital Geral do Rio de Janeiro,
registrando a “(...) CEGUEIRA DIREITA PÓS-TRAUMÁTICA. CID
10: H54.4”, tendo sido consignado ser caso de reforma do militar, ante
o quadro de “cegueira direita e ausência de perspectiva de melhora
da acuidade visual (...) acarretando incapacidade evidente nesse
contexto de atividade profissional” (fls. 02/04, processo 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 24, DILIGENCIAS2); e
- Exame de Controle de Atestado de Origem emitido pelo CML, com
os seguintes Diagnósticos: “F43.1 – Estado de ‘stress’ pós-traumático,
H54.4 – Cegueira em um olho. S05.5 – Ferimento penetrante do globo
ocular com corpo estranho” e Parecer “Há relação de causa e efeito
entre o acidente sofrido e as condições mórbidas atuais expressas
pelos seguintes diagnósticos (...)” (fl. 05, processo 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 24, DILIGENCIAS2).
Quanto aos depoimentos prestados, em Juízo, o Ofendido Sd Ex
MARCOS DA SILVA LOPES DE SANTANA declarou que estava em seu local de
trabalho, no Armazém 4 do Paiol de Suprimentos do Batalhão de Manutenção e
Suprimento de Armamento do Exército (BMSA), fazendo inventários de
armamentos que iriam para destruição junto com o Acusado, que, à época, era seu
superior, pois era Soldado engajado, mais antigo. Disse que em dado momento
estava fazendo inventário sozinho e, de repente, o Acusado apareceu, posicionou-se
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/19
à sua frente com um fuzil de ar comprimido e disse: "quer ver eu dar um tiro na sua
cara?", e foi algo muito rápido, de modo que não teve nem oportunidade de se
defender, e ao se dar conta, já estava sentindo uma dor forte no olho e quando olhou
para a blusa, notou que se tratava de sangue, e então foi para a seção de saúde com o
Acusado, que o acompanhou até a referida seção e, durante todo o percurso, dizia:
"olha, por favor, não me prejudica, não conta nada.".
Narrou que estavam na cena do crime o Sd SALERME, o Sd CRUZ e
o Sd VICENTE, e que de sua parte não havia desavença com o Acusado. Disse que
os Soldados mais modernos passavam por trotes pelos mais antigos, e uma vez ele
bocejou e o Acusado disse-lhe "por que você fez isso?" e em seguida o mandou
"empurrar o chão" e "abraçar a árvore", e desse dia em diante percebeu que o
Acusado havia ficado bastante "no seu pé", e mesmo quando não estava como
instrutor, o Acusado fazia questão de ir procurá-lo e "peruá-lo", mas, no mais, nunca
teve desavença alguma com ele.
Contou que por pressão dos colegas de trabalho, o Acusado o
acompanhou até o setor de saúde da OM, mas a todo tempo ele dizia: "cara, por
favor, não me prejudica”. Apontou que em nenhum momento o Acusado lhe pediu
desculpas e que perdeu totalmente a visão do olho direito. Asseverou que, já cego de
um olho, em certas ocasiões, chegou a encontrar o Acusado no Batalhão e este
passava por ele mexendo no celular e rindo e que não interpretou de boa maneira,
pois o Acusado sabia o tanto que estava sofrendo. Falou que o Armazém é muito
grande e tem diversas pilhas de armamento, então não pode afirmar se o Acusado
estava ou não no local antes do fato, que viu apenas os Soldados SALERME, CRUZ
e VICENTE. Disse que no dia dos fatos foi a um outro armazém logo em frente
buscar um grampeador e, quando retornou, viu o Sd SALERME portando um fuzil
de ar comprimido na mão e apontando para a sua direção e dos outros, tendo dito
"tira isso que não é brincadeira, não", não tendo considerado o fato como
"brincadeira", pois brincadeira é algo saudável e o que estava acontecendo não era
legal.
Apontou que estava trabalhando e fazendo os inventários e não prestou
atenção na conversa dos outros Soldados presentes e somente após a apuração e a
cirurgia, soube que o que atingiu seu olho direito foi um giz de lousa, usado para
numeração de armas, mas não sabe dizer quem colocou o giz no armamento, e não
se recorda de o Acusado ter prestado algum socorro, além de tê-lo acompanhado à
seção de saúde, mas, reitera, que o Réu a todo tempo falava para ele não contar nada
e isso estava causando estresse, pois estava com muita dor (processo 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 99, VIDEO1).
Já o ex-Sd Ex ALEXANDRO SOARES DA CRUZ, testemunha
arrolada pelo MPM, narrou que estava no galpão com o Ofendido e, de repente, o Sd
SALERME entrou com o armamento na mão, o qual foi posteriormente utilizado
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/19
pelo Acusado. Disse que não trabalhava no referido galpão e sim no da frente, e ao
chegar no local dos fatos, entendeu que eles estavam trabalhando normalmente,
guardando o armamento ou algo do tipo e foi ao local para falar com o Ofendido,
quando um ou dois minutos depois chegou o Acusado AGUIAR e pegou o referido
armamento das mãos do Sd SALERME e falou algo diretamente para o LOPES e
acabou apertando o gatilho, acertando algo no olho dele. Salientou acreditar que não
havia desavença entre Réu e vítima.
Asseverou que após o disparo, o Acusado viu o que tinha feito e levou
o Ofendido à enfermaria do Batalhão. Narrou acreditar que a distância entre o
Acusado e a vítima no momento do disparo não era grande, e sim cerca de 3 a 5
metros e, no momento do disparo, a vítima estava sentada e o Acusado estava de pé.
Contou que antes do disparo, o Sd SALERME estava colocando um giz no fuzil de
ar comprimido e estava mirando nas caixas, como se fosse uma brincadeira dele
mesmo, e depois disso o Acusado chegou, pegou o referido fuzil e o fato aconteceu.
Declarou que não é prevista a inserção de giz dentro do armamento e
que não dava para ver se de onde o Acusado estava daria para ver que o Soldado
SALERME havia introduzido o giz no fuzil. Falou que no momento em que chegou
no armazém para falar com o Ofendido, o Acusado não estava e acha que estava no
banheiro, só tendo chegado depois. Contou que os fuzis são guardados em caixas e
desmuniciados e que o fuzil utilizado pelao Acusado era o mesmo que estava sendo
manuseado antes pelo Sd SALERME, pois o Acusado chegou e pegou das mãos
dele (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 99, VIDEO4).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM, o ex-Sd Ex ALEXANDRO
CÂNDIDO SALERME, declarou que o armamento estava em cima da caixa, na
entrada do armazém e logo em seguida, quando todos retornaram, o Acusado pegou
o armamento de pressão e efetuou um disparo, que não foi intencional, pois ele não
sabia que havia um pedaço de giz dentro.
Pontuou que usou esse armamento para fazer um treino com papelão
dentro do Armazém, mas que teve instrução de manuseio de fuzil no Exército e
aprendeu que não era permitido apontar o fuzil para outrem em hipótese alguma,
nem desmuniciado, nem desmontado, nem por brincadeira, nem sem carregador.
Contou que logo após sair do banheiro, o Acusado tomou o armamento das mãos do
depoente, apontou e efetuou o disparo que atingiu o Ofendido. Pontuou ter tudo
acontecido tão rápido que não deu tempo de dizer nada. Disse que esse armamento
estava guardado, pois era catalogado e novamente encaixotado.
Declarou que ele, o Acusado e o Ofendido trabalhavam no Armazém 4,
na Seção de Desfazimento das armas, as quais eram destruídas ou seguiam para
outra OM. Disse que o armamento em questão era um fuzil de pressão, da CBC, de
tipo "chumbinho". Salientou que ao pegar as armas do referido Armazém, faziam o
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/19
manuseio, a inspeção da câmara para ver se havia alguma munição dentro e não era
habitual municiar o fuzil com algo diverso de munição, mas, diversas vezes, tinha
um pedaço de giz ou outros obejtos dentro do fuzil. Esclareceu que era usual utilizar
giz no serviço. Salientou que os armamentos eram velhos e estavam em caixas
velhas, de modo que não era previsível ao Acusado saber que havia um giz dentro
do fuzil (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 121, VIDEO1).
A primeira testemunha arrolada pela Defesa, a 3º Sgt JOANA D'ARC
DE MENDONÇA MUNIZ MACHADO, não estava presente no momento do fato,
mas narrou que foi quem prestou socorro médico ao Ofendido na Seção de Saúde,
onde trabalhava, desconhecendo desavença anterior entre a vítima e o Acusado
(processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO1).
A testemunha 2º Sgt ROBSON LUIS TAVARES FREITAS, também
arrolada pela Defesa, relatou que à época era auxiliar do chefe da Seção de
Desfazimento do Batalhão, Subtenente MANENTE, mas não estava no quartel.
Disse que recebeu uma ligação do Acusado contando que havia acontecido um
acidente no Armazém e que estava bastante nervoso, chorando, preocupado.
Declarou que sempre frisou aos Soldados que trabalhavam no Armazém 4 que, em
momento algum, eles deveriam mexer no armamento, mas só conferir, pegar a
numeração e colocar na caixa, pois não tinham autorização para manusear
armamento. Disse que as armas que estavam lá eram antigas e era realizada uma
conferência, pois havia muito armamento misturado e os armamentos estavam sendo
colocados em caixas após a conferência. Contou que não havia munição próxima a
esses armamentos e que essas armas estavam desmuniciadas porque eram antigas,
desativadas e eram destinadas a museu, não sendo comum municiar armamentos
com material diverso de munição.
Narrou que os Soldados que trabalhavam na referida Seção precisavam
ser antigos e que ele e o chefe da Seção ensinavam aos Soldados o que tinha de ser
feito, de modo que o Acusado tinha conhecimento de armamento, do fuzil e da
pistola e todos sabiam que tinham que ter muito cuidado e que não era para ter
curiosidade com as armas. Afirmou que os Soldados que trabalhavam nos Armazéns
eram escolhidos de forma muito criteriosa, a fim de evitar qualquer problema
(processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO2).
Já o 2º Sgt ANGELO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, também
arrolado pela Defesa, contou que o Acusado era um bom militar, que desconhecia
alguma desavença entre ele e o Ofendido e que já trabalhou com o Acusado antes do
ocorrido, sendo comum o manuseio de armamento no local (processo 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO3).
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/19
O Cb ALISSON VICENTE DE ALBUQUERQUE, por sua vez, disse
que estava no local onde ocorreu o disparo que vitimou o Ofendido e que viu
quando o acidente aconteceu. Disse que viu os envolvidos brincando com o
armamento e, logo em seguida, chegou o Acusado, pegou o armamento e efetuou o
disparo no Sd LOPES. Contou que o armamento estava municiado com giz, mas não
se recordava quem havia colocado. Disse que os armamentos, em geral, não estavam
municiados, não sendo normal o armamento estar municiado com giz e, por isso,
não era previsível que houvesse tal material no armamento.
Declarou acreditar que o Acusado não sabia que havia um giz no
armamento por ele utilizado e que o ato foi uma "brincadeira". Disse que não havia
munição por perto e que eram armas desativadas. Narrou achar que o Acusado
participou de instruções de tiro, tendo-lhe sido transmitido pela Força que o
armamento deve sempre estar em condições de segurança e nunca se deve apontá-lo
desnecessariamente, sendo permitido o uso apenas quando não há alternativa.
Reiterou que não era permitido apontar o armamento, de forma alguma, para
outrem, esteja a arma municiada ou desmuniciada, e que nunca se deve apontar o
armamento, tampouco utilizá-lo como brincadeira, tendo em vista sua letalidade.
Salientou qua tal proibição era do conhecimento de todos os Soldados, que recebiam
essa orientação dos instrutores no período básico. Declarou que não se recordava de
ter ouvido alguma provocação, seja do Acusado, seja do Ofendido, e que os
Soldados LOPES e SALERME estavam brincando com o armamento e que o
Acusado chegou logo depois (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122,
VIDEO4).
Já o Acusado ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA SILVA, em seu
interrogatório, respondeu que estava finalizando o expediente, pois os trabalhos já
haviam terminado, e foi lavar as mãos, já que estava mexendo em armamento antigo
e havia muito óleo impregnado. Disse que dirigiu-se ao banheiro, lavou as mãos e
retornou, quando viu que o Sd SALERME veio atrás dele e apontou o fuzil de ar
comprimido em suas costas e todos que estavam no local começaram a rir da
brincadeira, quando, então, pegou o fuzil das mãos do Sd SALERME e por
"brincadeira" apontou-o para o rosto do Sd LOPES e efetuou o disparo.
Aduziu que logo em seguida conduziu o Ofendido para a Seção de
Saúde e que a partir do momento em que fez a "besteira", ficou preocupado. Disse
que não pôde permanecer na Seção de Saúde, mas tentou falar com a Sgt JOANA e
depois não conseguiu ter contato com o Ofendido. Declarou que em nenhum
momento soube da existência do giz dentro do fuzil de ar comprimido e que antes do
ocorrido, a convivência com o Ofendido era muito boa, não tinham desavenças.
Salientou que à época havia verificado o aludido fuzil e ele estava
vazio, desmuniciado, e por isso acreditou que o armamento estava sem munição ao
efetuar o disparo. Disse que já houve casos em que o armamento, por ser antigo,
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/19
trazia algo na câmara ou no carregador. Contou que aprendeu os procedimentos de
segurança no manuseio do armamento durante o período de instrução básico e que
havia a recomendação expressa de não manusear o armamento, alimentar, carregar
ou qualquer outra coisa a não ser inspecioná-lo.
Pontuou que ao chegar ao Armazém, depois de sair do banheiro, não
sabia se o fuzil de ar comprimido estava municiado ou não e que todas as armas
estavam desmuniciadas e não tinha como saber que alguém havia colocado um giz
no referido fuzil (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 123, VIDEO1).
A autoria e a materialidade delitiva, portanto, estão devidamente
demonstradas nos autos. Com efeito, além da confissão do Réu ex-Sd Ex
LEONARDO AGUIAR DA SILVA em interrogatório (processo 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 123, VIDEO1), constam depoimentos testemunhais
(Eventos 99, 100, 121, 122 e 124 da APM nº 7000034-32.2020.7.01.0001), bem
como farta documentação referente a exames, atestados e laudos médicos, que
confirmaram a lesão sofrida pelo Ofendido Sd Ex MARCOS DA SILVA LOPES,
que redundou na cegueira pós-traumática do seu olho direito, a partir da conduta
praticada pelo Acusado.
Com efeito, reitero que o Relatório de Perícia Médica do Hospital
Geral do Rio de Janeiro registrou a “(...) CEGUEIRA DIREITA PÓS-
TRAUMÁTICA. CID 10: H54.4”, tendo sido consignado ser caso de reforma do
militar, ante o quadro de “cegueira direita e ausência de perspectiva de melhora da
acuidade visual (...) acarretando incapacidade evidente nesse contexto de
atividade profissional” (fls. 02/04, processo 7000943-45.2018.7.01.0001/RJ, evento
24, DILIGENCIAS2).
Portanto, não há qualquer dúvida de que o Acusado, ao brincar com o
armamento, ofendeu a integridade física do então Sd Ex MARCOS DA SILVA
LOPES.
Restou também devidamente comprovado o nexo de causalidade entre
a conduta praticada pelo Réu e o resultado da lesão causada na vítima, não havendo
qualquer causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade aptas a justificar a
conduta praticada pelo Acusado.
A toda evidência, não há dúvida de que a cegueira provocada no olho
direito da vítima redundou na debilidade permanente do sentido da visão, bem como
ocasionou a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias,
caracterizando a lesão grave, conforme farta comprovação já demonstrada acima.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/19
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército entendeu que a
conduta está subsumida no art. 209, § 3º, c/c o art. 70, inciso II, letras "d" e "m",
tudo do Código Penal Militar (lesão corporal qualificada pelo resultado culposo
grave, agravada pela utilização de arma e de ter o agente cometido o crime
usando de surpresa, o que dificultou a defesa da vítima), à pena de 4 (quatro) anos
de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, o direito de
apelar em liberdade, sem o benefício do sursis, tomando por base a seguinte
fundamentação (processo 7000189-94.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1):
Quando o agente pratica a conduta de forma dolosa (seja por querer o resultado,
seja por assumir o risco de produzi-lo), provocando uma lesão de natureza grave ou
gravíssima de forma culposa (CPM, Art. 209, §§ 1º e 2º - crime qualificado pelo
resultado), o crime ganha contornos mais graves, definindo o legislador novo
mínimo e máximo para o tipo penal (CPM, Art. 209, § 3º).
Para que esteja configurado o resultado culposo é necessária a presença dos
seguintes requisitos: o resultado lesivo involuntário, a conduta voluntária (não
dirigida ao resultado, senão estaríamos falando em crime doloso), a inobservância
do dever de cuidado objetivo (o que ocorre através de um agir imprudente,
negligente ou imperito), a previsibilidade objetiva e, por fim, o nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado lesivo.
(...)
Conclusão, após a análise das provas constantes no feito:
Em primeiro lugar, é preciso se destacar que, quem aponta um armamento para o
corpo de outra pessoa e aciona o gatilho sem verificar se aquele está municiado,
assume o risco de produzir o resultado lesivo, sendo que essa conduta se enquadra
como dolo eventual, o qual se equipara ao dolo direto segundo nosso Código Penal
Militar (CPM, Art. 33, I), devendo o acusado responder por lesão corporal dolosa
(CPM, Art. 209).
Mas, quanto ao resultado provocado, este deve ser considerado culposo, pois, pelo
que ficou demonstrado nos autos, o acusado, durante o seu turno de trabalho no
Armazém 4 do BMSA, não seguindo as regras técnicas de segurança e o dever de
cuidado exigido, manuseou um fuzil de ar comprimido e, sem verificar se estava de
alguma forma municiado, acionou-lhe o gatilho, disparando em direção ao rosto do
ofendido, vindo a atingir e cegar o olho direito do Sd MARCOS DA SILVA LOPES
DE SANTANA, obtendo o resultado lesivo involuntário.
Ressalta-se que era consabido por toda a equipe que não deveriam brincar com os
armamentos, ou disparar, muito menos apontá-los uns para os outros (as
testemunhas deixaram isso bem claro).
Pelos depoimentos, ficou evidente a inobservância das ordens quanto à limitação de
uso dos armamentos (que deveriam apenas inventariar), bem como faltou o dever
de cuidado objetivo, que se deu através de uma conduta imprudente no manuseio,
em meio a brincadeiras, sendo negligente com as normas técnicas ao dispará-lo,
sem sequer verificar se estava carregado, naquele momento, havendo
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
13/19
previsibilidade objetiva em que qualquer outro militar poderia antever que, agindo
daquela maneira, haveria chances de acidentes ocorrerem, salientando-se que o
acusado recebeu treinamento a respeito.
Conforme atestado pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos em juízo,
incluindo a confissão do acusado, a lesão ocorrida no olho direito do ofendido foi
consequência do disparo realizado pelo acusado, caracterizado, portanto, o nexo de
causalidade entre a conduta típica do réu e o resultado lesivo involuntário, que
provocou cegueira permanente do olho direito do ofendido, impactando para
sempre a sua vida e sua capacidade laboral.
O certo é que o agir doloso do acusado (dolo eventual) veio a provocar uma lesão
corporal de natureza grave de maneira culposa (crime preterdoloso - dolo no fato
antecedente e culpa no fato consequente), provocando na vítima a debilidade
permanente do sentido da visão, devendo aquele responder pelo crime qualificado
pelo resultado, nos termos do § 3º do Art. 209 do Código Penal Militar.
Enfim, sendo a materialidade da lesão corporal comprovada e a autoria inconteste,
não existindo qualquer causa excludente de ilicitude ao fato ou da culpabilidade do
agente, impõe-se sua condenação.
Como visto, o Réu veio condenado como incurso no delito previsto no
art. 209, § 3º, primeira parte, do CPM, in verbis:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro,
sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
Lesões qualificadas pelo resultado
§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a pena
será de detenção, de um a quatro anos; (...).
No entanto, nas Razões Recursais, a Defesa insiste na absolvição, com
base no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM, aduzindo, em síntese, que a conduta
foi atípica, ante a ausência dos elementos caracterizadores do crime culposo, tendo
ocorrido, em verdade, uma fatalidade.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
14/19
Ora, não há que se falar em conduta atípica, uma vez que a qualquer
um, mormente a um militar, é dada a representação de, ao menos uma lesão, como
resultado possível ao mirar-se um armamento contra o rosto de alguém e apertar o
gatilho. Portanto, plenamente caracterizável o dolo eventual, no qual o agente não só
faz a representação do resultado possível como também aceita que ele ocorra, não
desistindo de sua conduta em função do que possa vir a acontecer.
O simples fato de se apertar o gatilho de um armamento contra alguém
já torna previsível a possibilidade de um resultado lesivo, diante da letalidade desse
instrumento, ainda mais ao considerar tratar-se de militar experiente, Soldado
engajado do efetivo profissional do Exército, com farto treinamento acerca de como
deveria portar-se diante de tais armamentos, tendo conhecimento sobre as regras
técnicas no que se refere ao manuseio e respectivos procedimentos de segurança,
com instruções expressas e claras de seus superiores de jamais utilizar qualquer
armamento como “brincadeira”.
Analisando as provas carreadas e observando a dinâmica dos
acontecimentos, em que pese o Réu ter alegado, em seu interrogatório, que à época
havia verificado o aludido fuzil, dizendo que estava vazio, desmuniciado, e por isso
acreditou que o armamento estava sem munição ao efetuar o disparo, até porque
teria visto os colegas “brincando” anteriormente, contou que já houve fatos em que
o armamento, por ser antigo, trazia algo na câmara ou no carregador, bem como
declarou que aprendeu os procedimentos de segurança no manuseio do armamento
durante o período de instrução básica e que havia a recomendação expressa de não
manusear o armamento, alimentar, carregar ou qualquer outra coisa a não ser
inspecioná-lo.
Ademais, disse ainda que foi ao banheiro e não sabia se o fuzil de ar
comprimido estava municiado ou não, mas que todas as armas estavam
desmuniciadas, que já tinha conferido o referido fuzil e não tinha como saber que
alguém havia colocado um giz no referido fuzil.
Ou seja, ainda que tenha afirmado que já havia conferido tal
armamento, o simples fato de, posteriormente, ter ido ao banheiro e o armamento ter
sido manuseado por outra pessoa seriam motivos mais que suficientes para que
pudesse deduzir que era necessária nova inspeção, mais ainda, não apontasse e
disparasse na direção do rosto do companheiro.
Diante desses simples fundamentos, entende-se que não era dado ao
militar “brincar” com tal instrumento, quanto mais mirar um fuzil de ar comprimido
no rosto de um colega, dizendo "vou dar um tiro na sua cara", ainda que de
“brincadeira”, sem ao menos verificar, no exato momento, se ali havia algo.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
15/19
Ora, o próprio Acusado confirma que, mesmo que não houvesse
munição, por ser um armamento antigo, às vezes tinha algo dentro da câmara ou do
carregador. Tal situação também foi confirmada pelas testemunhas, de modo que era
de conhecimento dos militares que por vezes havia outros objetos nos armamentos,
de modo que a dada “brincadeira” jamais poderia acontecer, sendo de muito mau
gosto, no mínimo.
Indubitavelmente, aquele que dispara um fuzil contra alguém assume e
aceita o risco de produzir um resultado danoso.
De acordo com os depoimentos prestados, ficou bem claro, inclusive
conforme declarado pelo próprio Acusado e pelas testemunhas, que todos obtiveram
instruções acerca de como deviam se portar com armamentos, sendo crível que em
hipótese alguma seria possível apontá-los em direção a alguém nessas situações.
E com essa atitude totalmente imprudente, com inobservância de todos
os deveres de cuidado, bem como das regras de segurança de manuseio de
armamento, ofendeu a integridade corporal e a saúde do Ofendido, provocando-lhe
cegueira permanente da visão direita, cujo quadro é irreversível.
E mesmo tendo sido alegado que o Acusado usou o armamento que
estava com o Sd SALERME, tendo pegado das mãos dele, e que teria ido ao
banheiro e por isso não teria visto que tal Soldado colocou o giz, tais circunstâncias
não afastam a conduta reprovável do Acusado, pois não satisfeito em “brincar” com
o que não deveria, não se desincumbiu de verificar o armamento no exato momento
em que o pegou e disparou contra o Ofendido, ainda que fosse o mesmo fuzil que
eventualmente já tivesse conferido anteriormente.
Os elementos de prova colhidos durante a instrução processual
evidenciam que o Réu poderia e deveria antever o resultado quando pegou o fuzil e
disparou contra o militar, assumindo o risco de lesioná-lo ou mesmo de ocasionar
um resultado ainda mais gravoso. Sabendo o potencial lesivo de um armamento,
assim como da proibição desse tipo de brincadeira dentro do quartel, não vejo como
considerar a atipicidade de tal conduta.
Não há dúvidas de que o Acusado era sabedor do perigo iminente que
representava o uso indevido do armamento ou o descuido em manuseá-lo, pois havia
recebido a necessária instrução. Conscientemente, demonstrou desprezo a todo tipo
de cautela, assumindo para si a responsabilidade pelo risco da consequência
advinda.
Dessa forma, evidenciado que o disparo efetuado pelo agente decorreu
de conduta voluntária e consciente, não há que se falar nem mesmo em culpa,
quanto mais em atipicidade da conduta.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
16/19
Sobre o tema, esta Corte já manifestou o seguinte entendimento, como
demonstram os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA NO ART. 205,
CAPUT, DO CPM. PREVALÊNCIA DA TESE DIVERGENTE. CONDENAÇÃO,
POR DESCLASSIFICAÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 206, § 1º, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O Embargante, de
forma livre e consciente, mesmo após quase 3 (três) anos de serviço militar e
conhecedor dos perigos decorrentes da utilização de uma arma de fogo municiada,
veio a manuseá-la, direcionando-a no rumo da região toráxica da vítima,
desferindo o tiro fatal. O Embargante não se importou com o possível resultado. O
elemento subjetivo do delito encontra-se indiscutivelmente comprovado; ou seja, o
Militar atuou com livre consciência e plena vontade, mesmo sendo conhecedor da
ilegalidade e da ameaça de suas ações, bem como ao não conter seus impulsos, a
partir do momento em que apontou e apertou o gatilho de uma arma abastecida,
vindo a efetivar o disparo mortal. Os atos praticados pelo Embargante configuram
claramente o dolo eventual, já que mesmo sem querer efetivamente o resultado, por
não serem desafetos, assumiu o risco de produzi-lo, atuando com total desprezo à
vida de um companheiro de farda, aviltando um dos maiores bem juridicamente
tutelados, qual seja, a vida de outro ser humano, uma vez que atirou no rumo do
peito da vítima, impossibilitando qualquer tentativa de salvamento. Nos cursos ou
nas instruções envolvendo manuseio de armas de fogo, a regra principal, que
nunca deve ser descumprida, consiste em tratar todas as armas como se
estivessem sempre municiadas, e, mesmo estando descarregadas, as armas devem
ser apontadas para uma direção segura, jamais no sentido de outra pessoa, a qual
não se queira atingir. A culpa consciente acontece quando o agente, apesar de
prever o resultado, acredita francamente na sua não ocorrência, dando seguimento
à sua conduta. No presente caso não existe espaço para a aplicação da culpa
consciente, já que é impossível que o Embargante não pudesse acreditar, em função
de seus conhecimentos, que suas ações poderiam culminar em ferimento ou a morte
de um colega de farda, tendo, claramente, assumido o risco de produzir o resultado.
A conduta perpetrada revelou-se dolosa, constituindo, assim, o dolo eventual".
Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000952-03.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de
Publicação: 06/02/2020) (Grifei);
"EMENTA: HOMICÍDIO. CULPA CONSCIENTE. DOLO EVENTUAL. ASSUNÇÃO
DO RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO
IMEDIATAMENTE
ANTES
DE
SUA
MORTE.
RELEVANTE
VALOR
PROBATÓRIO.
INACEITABILIDADE
DO
RESULTADO
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM ARREPENDIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DO ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO MINISTERIAL. Age com dolo
eventual o militar que, além de toda instrução recebida ao longo do curso de
formação de soldado, a cada serviço tirado como guarda do quartel fora submetido
às instruções específicas sobre o uso do armamento em serviço, devido ao efetivo
perigo de manuseio em situações outras que não sejam de extrema necessidade, e,
não premido por necessidade alguma, retira armamento do coldre e brinca com o
colega de farda, e aciona o gatilho em sua direção, mesmo com o "cão" da arma
voltado para trás. (...) Recurso provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
17/19
Militar. APELAÇÃO nº 7000018-79.2018.7.00.0000. Relator Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 30/05/2019,
Data de Publicação: 17/06/2019).
No entanto, tem-se que o resultado a que foi acometido o Ofendido foi
obtido a título culposo, não tendo sido desejado pelo Réu. Com efeito, não foi
comprovada eventual briga ou conflito entre eles, bem como demonstrado que o
Réu, apesar de sua conduta imprudente, gerou resultado lesivo voluntário, estando
correto o enquadramento realizado pelo CPJ, encontrando a conduta perpetrada
perfeita consonância no art. 209, § 3º, primeira parte, do CPM, pois restou
cabalmente demonstrada a gravidade da lesão qualificada pelo resultado culposo.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante da
ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a
condenação, porquanto se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório
constante nos autos.
Contudo, a dosimetria da pena merece reforma.
Na Sentença condenatória a pena foi cominada nos seguintes termos
(processo 7000189-94.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1):
Dosimetria da pena:
Pena-base:
Estabelece-se a pena-base acima do mínimo legal previsto no Art. 209, § 3º do
CPM, qual seja, em 03 (três) anos de detenção, salientando-se que essa pena inicial
só não chegou ao máximo permitido (04 anos de detenção) em razão de, apesar da
lesão ter provocada uma debilidade permanente (CPM, Art. 209, § 1º), não chegou
a inutilizar totalmente o sentido da visão (CPM, Art. 209, § 2º);
Além disso, leva-se em consideração que, apesar do resultado ser derivado de
brincadeira com um armamento, o que denota uma maior reprovabilidade, milita a
favor do acusado o demonstrado arrependimento derivado de sua conduta de
imediatamente prestar socorro à vítima.
Pena alterada:
Presentes as agravantes de a lesão ter sido provocada com o emprego de arma
(CPM, Art. 70, II, "m"), e, ainda, usando-se de supresa, o que impossibilitou a
defesa da vítima (CPM, Art. 70, II, "m"), o que leva a um acréscimo de 1/3 em
relação à pena-base (CPM, Art. 73), perfazendo o total momentâneo de 04 (quatro)
anos de detenção;
Pena final:
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
18/19
Não se mostraram presentes no caso majorantes ou minorantes, o que impõe, como
pena final, o prazo de 04 (quatro) anos de detenção.
Regime inicial de cuprimento de pena:
Nos termos do Art. 33 e ss do Código Penal, o qual aqui se aplica de forma
analógica, fixa-se o regime inicialmente aberto para cumprimento da reprimenda
penal.
Benefícios legais:
Recorrer em liberdade:
Porque inexistentes, no momento, os requisitos para decretação da prisão
preventiva, reconhece-se o direito do acusado em apelar em liberdade.
Suspensão condicional da pena ("sursis"):
Nos termos do Art. 84 e ss do CPM, o acusado não tem direito à suspensão
condicional da pena imposta em virtude de seu patamar ser superior a 02 (dois)
anos.
Ainda que considerada a discricionariedade do julgador na valoração e
aplicação da pena-base, e ainda considerando que não existe um cálculo matemático
exato a ser realizado na dosimetria da pena, entendo que a pena imposta foi
cominada de forma desproporcional e desarrazoada.
Procedo, então, à nova dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifica-se que, apesar da circunstância judicial
referente à “extensão do dano” ser desfavorável ao Réu, por ter sido a vítima
acometida com a cegueira de um olho, o que por si só revela a tragédia em sua vida,
ocorrida a partir de sua conduta, tal resultado lesivo foi culposo, sendo o Apelado
primário e de bons antecedentes, além de ter imediatamente levado o Ofendido para
atendimento médico. Desse modo, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo
legal, no patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, está presente a agravante de ter o crime de lesão sido
provocado com o “emprego de arma” (CPM, art. 70, inciso II, alínea "m"), no
entanto, não vislumbro a agravante referente à “surpresa” (CPM, art. 70, inciso II,
alínea "d"), uma vez que consta do relato testemunhal de que o Ofendido também
estava envolvido na “brincadeira” (Cb ALISSON VICENTE DE ALBUQUERQUE
– processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO4), e, em que pese
não haver prova cabal, a dúvida milita em favor do Réu, de modo a desconsiderar a
referida agravante. Fixo, portanto, o acréscimo de 1/5 (um quinto) em relação à
pena-base (CPM, art. 73), referente à agravante do “emprego de arma”, alcançando
o patamar de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 15:00
:: 40001351217 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
19/19
Na terceira fase, diante da ausência de qualquer causa especial de
aumento ou de diminuição, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro
no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea “a”, e designando o Juízo a quo para presidir a
audiência admonitória, por força do art. 611 do mesmo Código. Fixo o regime
prisional aberto para eventual cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.
Votei no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação como
incurso no art. 209, § 3º, do CPM, reduzir a pena imposta ao ex-Sd Ex LEONARDO
AGUIAR DA SILVA, fixando-a em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante as condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, e designando o Juízo a quo para
presidir a audiência admonitória, por força do art. 611 do mesmo Código, fixado
o regime prisional aberto para eventual cumprimento da pena em estabelecimento
prisional comum, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
Brasileiro.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351217v6 e
do código CRC 88699f97.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 20:15:10
7000189-94.2022.7.00.0000
40001351217 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR